Tribunal: TJSP
Processo: 2228309-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou a suspensão do processo, a fim de dirimir questão relativa ao reconhecimento de união estável entre o "de cujus" e a agravada, deixando de apreciar o pedido de nomeação de inventariante realizado pelo irmão do falecido – Inconformismo do irmão do falecido – Indícios que, contudo, não configuram prova suficiente da alegada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou a suspensão do processo, a fim de dirimir questão relativa ao reconhecimento de união estável entre o "de cujus" e a agravada, deixando de apreciar o pedido de nomeação de inventariante realizado pelo irmão do falecido – Inconformismo do irmão do falecido – Indícios que, contudo, não configuram prova suficiente da alegada união estável – Necessidade de se aguardar o desfecho da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228309-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIDNEY
FRATTINI, é agravada IZABEL TOTH VIEIRA MUNIZ (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228309-52.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228309-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SIDNEY FRATTINI
AGRAVADA: IZABEL TOTH VIEIRA MUNIZ
JUIZ: JOSÉ ANTONIO SIQUEIRA NUNES DE FARIA
VOTO No 20.178
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Inventário Decisão
que determinou a suspensão do processo, a fim de dirimir questão
relativa ao reconhecimento de união estável entre o “de cujus” e
a agravada, deixando de apreciar o pedido de nomeação de
inventariante realizado pelo irmão do falecido Inconformismo
do irmão do falecido Indícios que, contudo, não configuram
prova suficiente da alegada união estável Necessidade de se
aguardar o desfecho da Ação de Reconhecimento de União
Estável Post Mortem - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Família do Foro Regional da Lapa da
Comarca de São Paulo, em Ação de Inventário dos bens deixados por WALTER
FRATTINI proposta por IZABEL TOTH VIEIRA MUNIZ, que diante da controvérsia a
respeito da existência de união estável entre o "de cujus" e a autora, o que demandaria o
ajuizamento de ação específica para dirimir referida questão, nos termos do artigo 612 do
Código de Processo Civil, remeteu as partes às vias próprias e determinou a suspensão do
andamento do feito, deixando para apreciação o pedido realizado pelo agravante a fls.
172/175 da origem.
O agravante, em síntese, busca a reforma da decisão
agravada, alegando que a autora não foi reconhecida judicialmente como companheira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228309-52.2019.8.26.0000 -V
3
falecido, seu irmão Walter, não havendo legitimidade para figurar no polo ativo da
demanda, devendo o agravante, na qualidade de irmão do falecido ser nomeado
inventariante, noticiando que possui negócios com o falecido, sendo que a suspensão do
processo poderia prejudicar seus interesses. Requer a nomeação como inventariante ou
autorização judicial para administração dos bens do falecido, preferencialmente a Fazenda
em que o falecido e o agravante possuem conjuntamente.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, a agravada
apresentou contraminuta.
Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno o
qual foi negado provimento, conforme Acórdão de fls. 172/175.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre registrar que a fls. 172/175 dos autos de
origem, o agravante requereu sua nomeação como inventariante nos autos, sob a alegação
de que a agravada não teria comprovado sua condição de companheira do “de cujus”, seu
irmão, WALTER FRATTINI.
A decisão recorrida deixou de apreciar aludido pedido
e determinou a suspensão do processo, diante da controvérsia instaurada, remetendo as
partes às vias próprias.
É certo que de acordo com o artigo 984 do Código de
Processo Civil, é cabível o pedido de reconhecimento de união estável nos próprios autos
do inventário. Contudo é certo, também, que necessitando de dilação probatória não
exclusivamente documental, a controvérsia deve ser remetida para as vias próprias.
Note-se que no caso dos autos, os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228309-52.2019.8.26.0000 -V
4
apresentados pela agravada dão indícios da alegada união estável entre ela e o falecido,
porém, não são suficientes a comprovar, de forma inequívoca, a alegada união.
Não apresentada, portanto, prova robusta da alega
união estável existente entre a agravada e o “ de cujus”, indispensável o ajuizamento da
competente ação de reconhecimento da união estável.
Como preleciona EUCLIDES DE OLIVEIRA e
SEBASTIÃO AMORIM, “O reconhecimento desses direitos pode ser obtido diretamente
no processo de inventário mediante habilitação do companheiro sobrevivente, desde que
haja suficiente prova documental ou prévio reconhecimento da união estável. Os demais
interessados serão intimados e, se houver concordância de todos, o Juiz poderá deferir o
pedido. Havendo impugnação, caberá o Juiz decidir de acordo com as provas exibidas no
processo, deferindo a habilitação ou indeferindo-a, com remessa do companheiro
requerente às vias ordinárias, por tratar-se de questão de alta indagação (art. 984 do
CPC)” (Inventários e Partilhas, 23a edição, ed. LEUD, p. 162).
Registre-se, que a fls. 11/45, da origem, a agravada
comprova o ajuizamento de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem,
ainda pendente de julgamento.
Não sendo o caso, portanto, de nomeação do
agravante ao cargo de inventariante, devendo os autos ser mantidos suspensos.
No mais, conquanto o agravante alegue que possua co-
propridade da Fazenda Lalina, cuja administração pertencia ao falecido WALTER, não
vislumbro a hipótese do agravante proceder a administração dos bens do Espólio, sendo
que não possui a condição de inventariante.
Ademais, vê-se que a fls. 239, dos autos de origem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228309-52.2019.8.26.0000 -V
5
MM. Juiz “a quo”, determinou que a agravada se manifestasse a fim de garantir a
continuidade da atividade econômica representada pela propriedade rural, de forma que não
mais subsiste, por ora, o temor do agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator